Tribunal: TJDFT
Processo: 0738913-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a recusa da empresa em quitar a dívida e a dissolução irregular da sociedade configuram abuso da personalidade jurídica, autorizando a desconsideração nos termos do artigo 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
4. A mera recalcitrância no pagamento e a dissolução irregular da empresa não são suficientes para configurar o abuso da personalidade jurídica.
5. Ausente a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige prova robusta de abuso da personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento ou a dissolução irregular da sociedade para sua configuração.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1411612, 07286848720218070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 5/4/2022; Acórdão 1374517, 07196075420218070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 15/10/2021.